Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-02.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-02.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 688.446.708-87 (APELADO), KLEBER CERVIGNI DE SOUSA - CPF: 842.473.711-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA COOBRIGADOS - DEVEDOR PRINCIPAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO - REMESSA DO CRÉDITO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - LEI 11.105/2005 - SENTENÇA QUE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - REFORMA NECESSÁRIA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AÇÃO MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º DO CPC - DÉBITO CONFESSADO - ARTIGO 374, INCISO II, DO CPC. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e prosseguindo este no Tribunal, pela procedência, constituição da monitória em título executivo judicial.

(1) - Em que pese o pedido de recuperação judicial e o plano aprovado implique em novação da dívida do devedor principal, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstâncias que concede ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações em face dos fiadores, avalista ou coobrigados em geral.

(2) - Estando a causa madura, nos termos do § 3º, do artigo 1.013, do CPC, deve o Tribunal prosseguir em relação ao mérito travado já que não se trata de homologação e sim reconhecimento do pedido.

(3) - Sendo caso de procedência da ação, pela confissão da parte devedora, não é caso de ser levado o crédito ao concurso de credores do devedor principal em recuperação judicial. Deve [, no caso, convertendo o pedido monitório em título executivo judicial, a ação prosseguir contra os coobrigados, terceiro que não integram o pedido de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida na Ação Monitoria, nº 1003339-02.2016.8.11.0003, movida em desfavor de OSNI FERREIRA DE SOUZA-ME, OSNI FERREIRA DE SOUZA e KLEBER CERVIGNI DE SOUZA, visando à cobrança de alegado crédito no valor de R$ 107.503,22, oriundo do Contrato de Abertura de Credito – BB Giro Empresa Flex sob nº 297.009.855.

Citada, a requerida OSNI FERREIRA DE SOUZA ME alegou que o crédito objeto da lide foi arrolado no seu plano de recuperação judicial, tendo ocorrido à novação da dívida.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou extinta ação, conforme transcrição abaixo:

“Considerando que a requerida reconheceu a existência da dívida alegada pela parte autora, inclusive com a habilitação do crédito no seu processo de recuperação judicial, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “a”, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do

pedido formulado na ação, para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa.

No mais, considerando a notícia de que o crédito já está habilitado no processo de recuperação judicial, determino o imediato arquivamento destes autos, uma vez que a aprovação do plano de recuperação judicial opera novação dos créditos, e a decisão que o homologa constitui um novo título executivo judicial, nos exatos termos do disposto no art. 59, caput e § 1º da Lei 11.101/2005.

Repiso.

“Art. 59 - O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º - A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Publique-se.

Insatisfeita a sentença, a instituição bancária apresentou Recurso de Apelação (id. 40440503), aduzindo que;
(i)
a Recuperação Judicial do devedor principal (sociedade empresária) não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspenção ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados; (
ii)
que a novação decorrente do Plano de Recuperação Judicial traz, como regra, a manutenção das garantias (artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia;
(iii)
requer a reforma da sentença para condenar os fiadores do devedor principal ao pagamento de R$ 107.503,22 (cento e sete mil quinhentos e três reais e vinte e dois centavos), bem como ao pagamento de honorários de sucumbência.

Apresentada contrarrazões (id. 40440509), os apelados pugnaram pela manutenção da sentença.

Este é o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível, onde o Banco do Brasil questiona a possibilidade da cobrança dos fiadores do devedor principal, mesma após a homologação do plano de recuperação judicial.

Pois bem,

É amplamente difundido em procedimento de recuperação judicial o entendimento do STJ exarado no REsp 133.349/SP, destacado na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade das ações contra devedores solidários da recuperanda.

Mencionado recurso repetitivo deu origem à Súmula 581 daquela corte, que dispõe:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Essa intelecção foi concebida a partir da interpretação de que a suspensão que prescrevem os arts. 6º, caput, e 52, III, da Lei n. 11.101/2005, não é aplicável aos devedores solidários, tampouco a novação de que trata o seu art. 59, caput, notadamente em razão da ressalva expressa contida no art. 49, §1º, daquela lei de regência, no sentido de que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA PROSSEGUIR NO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1."A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

2. O juízo universal da recuperação possui competência para decidir acerca de eventual ato expropriatório que recaia sobre patrimônio da empresa recuperanda, porém, o processamento da ação de execução deve permanecer na 1ª Vara Especializada de Direito Bancário, sem suspensão, inclusive, em relação ao avalista. (N.U 1002159-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CABIMENTO DO RECURSO - DECISÃO SINGULAR SE ENQUADRA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – LEI N.º 11.101/2005 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pronunciamento judicial que indefere o prosseguimento da ação executiva em face do segundo Executado, ou seja, do coobrigado, se configura como decisão interlocutória, pois decidiu sobre uma questão incidental sem a resolução do mérito. Em que pese o plano de recuperação judicial implique em novação da dívida executada, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A falta de argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão guerreada proferida, impõe a manutenção desta. (N.U 1012728-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019).

Deste modo, com a aprovação do plano da recuperação judicial, consideram-se extintas as dívidas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Por outro lado, sendo caso de reforma da sentença, nos termos da fundamentação acima, a rigor do prescrito no § 3º, do artigo 1.103, do Código de Processo Civil, deve incursionar sobre o mérito da questão – causa madura.

No caso em apreço, dispensando considerações mais alongadas, a parte requerida reconheceu a dívida e, desta forma, dispensável alongar em relação a aspectos probatórios, dentro da dicção do inciso II, do art. 374 do Código de Processo Civil.

'Art. 374 – Não dependem de provas os fatos:

II – afirmados por uma parte e confessados pela outra parte.'

Por tais considerações, converto o pedido monitório em título executivo judicial, pelo valor de R$ 107.503,22 (cento e sete mil quinhentos e três reais e vinte e dois centavos), cujo valor deve ser corrigido pleo INPC/IGPM a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. E sobre o valor, deverá deverá ser acrescida a verba honoraria, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado apurado (valor econômico).

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020